Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 4.000,00).
1. Recurso inominado interposto por empresa de transporte terrestre em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem.
2. O modo de operar da recorrente, que não disponibiliza guichê para os passageiros na cidade de Oeiras onde a recorrida autora desembarcou, não lhe permitiu o registro formal do extravio. Há, entretanto, verossimilhança das alegações da autora, que comprovou ter realizado a viagem.
3. A falha na prestação de serviços consistente no extravio de bagagem tem como consequência o dever de indenizar o passageiro, não merecendo modificação a r. sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais, já que a malha extraviada não foi encontrada.
4. A situação vivenciada pela recorrida autora ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que gestante e com uma filha pequena, foi obrigada a permanecer em período de férias privada de seus pertences pessoais, bem como gerou a expectativa de que, eventualmente, precisasse de itens de enxoval que estavam dentro da mala.
5. O valor fixado a título de danos morais não destoa significativamente dos parâmetros da jurisprudência desta Turma Recursal e atende aos critérios de razoabilidade; portanto, deve ser mantido. Precedentes: acórdãos n.o 1407598 e 1433675.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.